Tribunal: TJBA
Processo: 8029043-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029043-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROBERTO CORREIA DE ANDRADE e outros Advogado(s): ROBERTO CORREIA DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de IVANEI DE SOUZA CARDOSO, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto, que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente. No caso, o paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº 8000112-89.2025.8.05.0081, pelos seguintes fatos: “Consta do procedimento investigatório que, no dia 27 de agosto de 2024, por volta das 22h00m, no Povoado Ouro, Zona Rural, neste município de Formosa do Rio Preto, CEP 47990-000, o denunciado, Srº IVANEI DE SOUZA CARDOSO, munido de animus necandi, por motivo fútil e com emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, desferiu disparo de arma de fogo contra vítima, Srº Reginaldo Fernandes dos Santos, causando-lhe ferimentos fatais. Conforme depoimentos prestados em sede policial, no dia e local supracitados, a vítima encontrava-se na companhia de seu irmão, prestando homenagens a um amigo falecido, cuja missa de sétimo dia realizava-se na localidade. Profundamente abalado, decidiu consumir bebida alcoólica no estabelecimento comercial pertencente ao denunciado e sua companheira. Após algum tempo no local, a vítima tentou retirar-se, mas foi impedida pelo denunciado, que insistia para que permanecesse. Por volta das 21h00min, a vítima solicitou mais uma dose de “pinga”, pedido que foi negado por Joenilde Serpa dos Santos, companheira do denunciado. Sem qualquer provocação ou motivo aparente, o acusado, de maneira fria e repentina, sacou um revólver calibre 22 e desferiu um disparo certeiro contra a cabeça da vítima, que faleceu no local, conforme constatado no Laudo de Exame de Necropsia, ora acostado aos autos, sem que fosse oportunizada qualquer defesa pela vítima, que foi pega de surpresa. A dinâmica dos fatos foi confirmada pela própria companheira do denunciado, que presenciou a execução e relatou em sede policial (ID 481779760, pág. 11) que o disparo ocorreu sem que houvesse qualquer discussão acalorada ou desentendimento prévio entre a vítima e o denunciado. O próprio denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática do crime, alegando que, em determinado momento, a vítima percebeu que ele estava armado e proferiu a frase: "arma em mim não dá fogo", instante em que, sem hesitar, o denunciado sacou a arma e efetuou o disparo fatal (ID 481779760, pág. 15). Não satisfeito, ao perceber que a vítima já se encontrava sem vida, o acusado arrastou o corpo para os fundos de seu estabelecimento, na tentativa de ocultar o crime e dificultar sua descoberta. Deste modo, materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, restaram comprovadas através dos laudos periciais acostados aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial. Assim tendo agido, encontram-se o denunciado IVANEI DE SOUZA CARDOSO incurso nas condutas típicas, antijurídicas e culpáveis descritas no art. 121, § 2o, II e IV, em concurso material com a conduta descrita no art. 347, parágrafo único, e art. 69, todos do Código Penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar se a análise da validade das provas indicadas pela defesa é compatível com a via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 4. A gravidade concreta da conduta evidencia elevada periculosidade social, diante do disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, praticado de forma repentina e sem possibilidade de defesa, seguido de tentativa de ocultação do cadáver. 5. A existência de múltiplas ações penais em desfavor do paciente, envolvendo crimes de lesão corporal, violência doméstica, exposição de intimidade sexual e infração ao Estatuto do Desarmamento, demonstra risco concreto de reiteração delitiva. 6. Registros processuais anteriores, ainda que alcançados por prescrição ou suspensão condicional do processo, podem ser considerados para aferição da periculosidade concreta do agente e da necessidade de preservação da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e apresentação espontânea à autoridade policial, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a custódia cautelar. 8. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste porque a necessidade da custódia foi reavaliada na sentença de pronúncia, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 9. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução processual foi encerrada com a pronúncia do paciente, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ. 10. A discussão acerca da validade de provas, autenticidade de áudio e cadeia de custódia exige dilação probatória incompatível com a natureza célere e cognitiva limitada do habeas corpus. 11. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi empregado e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao modus operandi do delito e ao risco de reiteração delitiva.” “Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.” “A análise aprofundada da validade de provas e da autoria delitiva é incompatível com a via estreita do habeas corpus.” “Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVIII. CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319. CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 347, parágrafo único; art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 877581/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, Súmula 21. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029043-20.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ROBERTO CORREIA DE ANDRADE , e paciente IVANEI DE SOUZA CARDOSO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104